Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-90.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXIGIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO “PRO JUDICATO”. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de condenação da parte ré ao custeio da internação hospitalar e ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais, por suposta abusividade da negativa de cobertura, sem prejuízo da liquidação e execução das astreintes fixadas em sede de antecipação de tutela.
2. Fatos relevantes. (i) o contrato de plano de saúde teria sido celebrado em 1o de março de 2024, embora a migração para modalidade hospitalar apenas tenha se operado em 02 de maio de 2025; (ii) em 06 de julho de 2025, a parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, teve indicação médica de internação hospitalar de urgência; (iii) adveio a negativa de cobertura do plano de saúde, sob a alegação de carência contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) preliminarmente, é possível reconhecer a nulidade da sentença em virtude da preclusão pro judicato; (ii) no mérito, ocorreu a prática de ato abusivo em razão da negativa de cobertura de internação hospitalar; (iii) existe fato gerador de danos extrapatrimoniais e respectiva estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É de se reconhecer a preclusão temporal em relação ao pedido de exigibilidade das astreintes fixada ao tempo da decisão de tutela de urgência de custeio da internação hospitalar, uma vez que a sentença proferida em sede de cumprimento provisório dessa multa cominatória não teria impugnada a tempo e modo (CPC, art. 223). Apelação parcialmente conhecida.
5. De outro giro, não há que se cogitar em preclusão pro judicato em razão de ter sido revogada a tutela de urgência em sede de sentença, anteriormente confirmada por esta Segunda Turma Cível ao tempo da análise do agravo de instrumento interposto pela parte ré. Isso porque é permitido ao órgão julgador rever as suas conclusões após se debruçar sobre todos os elementos probatórios (cognição exauriente), sobretudo quando constatado que as tutelas provisórias (gênero) não fazem coisa julgada material (CPC, art. 296). Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
6. No mérito é de se observar que os detalhados relatórios médicos são suficientes à demonstração da situação de urgência da parte beneficiária, os quais expressavam a necessidade de internação hospitalar.
7. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 12, inc. V, alíneas “a”, “b” e “c”), não prevalece a justificativa para negativa de cobertura contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade do quadro clínico do beneficiário (CDC, art. 51, § 1o c/c CPC, art. 375). A recusa em autorizar a internação em caso de urgência configura abusividade.
8. Os danos extrapatrimoniais, em virtude da abusiva recusa de cobertura em situação emergencial, estão configurados, pois ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade (CC, art. 12). Precedentes.
9. A estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00) observa concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, da extensão e da gravidade do dano, além das funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Precedentes. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 421; CPC, arts. 85, § 2o, 223, 296, 375 e 934, inc. II; CDC, arts. 6o ,14 e 51, § 1o; Lei n.o 9.656/1998, arts. 12, inc. V e 35-C; Res. CONSU n.o 13/1998, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas n.o 302, 597 e 608; Segunda Seção, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 11.05.2022; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.10.2024; TJDFT, acórdão 2018944, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 04.08.2025; TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1893286, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 31.07.2024; TJDFT, acórdão 1879246, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 25.06.2024; TJDFT, acórdão 1884256, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 10.07.2024; TJDFT, acórdão 1667624, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2023; TJDFT, acórdão 1877836, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 25.06.2024.